Tribunal: STJ
Processo: 1093894-72.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886578 - SP
(2025/0094886-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - SP181718
SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
HENRIQUE CARAMELO ECCHER - SP400006
AGRAVADO
: CARMEL SERVICOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de restituição de valores por falta de liberação
do crédito em contrato bancário. A sentença julgou o pedido parcialmente
procedente. A apelação não foi conhecida por deserção, em razão de
complementação insuficiente do preparo. No especial, alegou-se negativa de
prestação jurisdicional e a impossibilidade de aplicação imediata da pena de
deserção por falta de indicação do valor devido, do método de cálculo e das razões
da insuficiência do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
; (iii) decidir se a
a quo
intimação para complementação do preparo sem indicação do valor devido ou
parâmetros inequívocos autoriza a deserção; (iv) definir se houve indevida
majoração de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 71cc26cc-c8e3-4587-b03d-8afa71f2c8b8

4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
6. A intimação para complementação do preparo, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC, deve ser clara e precisa, indicando o valor da diferença a recolher ou, ao
menos, parâmetros inequívocos para o cálculo. A ausência de indicação do
montante devido, do método de apuração e das razões da insuficiência impõe ônus
desproporcional à parte, tornando indevida a posterior aplicação da pena de
deserção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno provido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. A complementação do preparo exige intimação com
indicação do valor devido ou parâmetros inequívocos; intimação genérica não
autoriza a imediata decretação de deserção”.
CPC, arts. 10, 11, 489, 507, 1.007, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, (AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
relator
13/5/2024; REsp n. 2.179.949/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 71cc26cc-c8e3-4587-b03d-8afa71f2c8b8

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 71cc26cc-c8e3-4587-b03d-8afa71f2c8b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886578 - SP (2025
/0094886-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - SP181718
SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
HENRIQUE CARAMELO ECCHER - SP400006
AGRAVADO
: CARMEL SERVICOS E CORRETAGEM DE SEGUROS
LTDA
ADVOGADOS
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de restituição de valores por falta de liberação do
crédito em contrato bancário. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente.
A apelação não foi conhecida por deserção, em razão de complementação
insuficiente do preparo. No especial, alegou-se negativa de prestação jurisdicional e
a impossibilidade de aplicação imediata da pena de deserção por falta de indicação
do valor devido, do método de cálculo e das razões da insuficiência do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
; (iii) decidir se a
a quo
intimação para complementação do preparo sem indicação do valor devido ou
Documento eletrônico VDA53763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36e3ee97-603a-4ea4-88db-e6df274ea569

parâmetros inequívocos autoriza a deserção; (iv) definir se houve indevida
majoração de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
6. A intimação para complementação do preparo, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC, deve ser clara e precisa, indicando o valor da diferença a recolher ou, ao
menos, parâmetros inequívocos para o cálculo. A ausência de indicação do montante
devido, do método de apuração e das razões da insuficiência impõe ônus
desproporcional à parte, tornando indevida a posterior aplicação da pena de deserção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno provido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte
Tese de julgamento:
de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2.
A complementação do preparo exige intimação com indicação do valor devido ou
parâmetros inequívocos; intimação genérica não autoriza a imediata decretação de
deserção”.
CPC, arts. 10, 11, 489, 507, 1.007, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, (AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
relator
13/5/2024; REsp n. 2.179.949/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto BANCO DAYCOVAL S.A. contra a decisão
da Presidência de fls. 702-703, que não conheceu de agravo em recurso especial com
fundamento na incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, ante a ausência de
impugnação específica ao fundamento de aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36e3ee97-603a-4ea4-88db-e6df274ea569

O agravante sustenta que o óbice sumular não deve ser aplicado, pois todos os
fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente
impugnados, incluindo aquele relacionado à inadmissibilidade pela aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retratação, seja o
agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso (fls. 722-
727). Requer a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo em recurso especial evidenciam que o óbice mencionado na
decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi expressamente impugnado (fls.
672-681).
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de fls. 702-
art. 259,
.
703
Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise das razões do
recurso especial.
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de restituição de valores fundada na ausência de
liberação do crédito em contrato de empréstimo bancário.
Documento eletrônico VDA53763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36e3ee97-603a-4ea4-88db-e6df274ea569

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao
pagamento do valor especificado (fls. 471-474).
Interposta apelação, o Tribunal
não conheceu do recurso por deserção, devido
a quo
à falta de complementação de preparo insuficiente (fls. 545 e 591-593).
Sobreveio recurso especial em que se alega violação dos seguintes artigos:
a) 10, 507, 1.007, § 7o, do CPC, sustentando que a complementação do preparo não
caracteriza preclusão e que, mesmo diante de eventual equívoco ou diferença pouco
relevante, deveria ter sido concedida nova oportunidade para sanar o vício, sobretudo
porque o montante recolhido foi elevado;
b) 85, § 11, do CPC, afirmando ser indevida a majoração dos honorários recursais,
por inexistir julgamento de mérito da apelação e trabalho adicional efetivo em grau
recursal;
c) 11, 489, § 1o, IV, 1.022, do CPC, por não terem sido adequadamente enfrentados
os argumentos deduzidos no processo sobre a matéria.
II - Arts. 11, 489, § 1o, IV, 1.022, do CPC
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
As questões alegadas foram examinadas pelo Tribunal de origem com
fundamentação adequada, que enfrentou a insuficiência do preparo; registrou a
Documento eletrônico VDA53763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36e3ee97-603a-4ea4-88db-e6df274ea569

intimação para complementação com direcionamento inteligível e prazo definidos; e
concluiu pela deserção diante da insuficiência do recolhimento (fls. 591-593).
Portanto, não obstante as alegações apresentadas quanto à suposta negativa de
prestação jurisdicional, matéria foi suficientemente analisada, não padecendo o
acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição quanto ao acerto
do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da controvérsia.
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na opinião da parte
recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem algum vício.
Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários
ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do
julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir
a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
.
17/5/2024)
III - Arts. 10, 507, 1.007, § 7o, do CPC
Documento eletrônico VDA53763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36e3ee97-603a-4ea4-88db-e6df274ea569

É dever do recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento
do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de não conhecimento
(art. 1.007,
, do CPC).
caput
O § 2o do
do CPC, no entanto, estabelece que, havendo recolhimento
art. 1.007
insuficiente, o recorrente deve ser intimado, antes do reconhecimento da deserção,
para realizar a complementação.
Conforme a jurisprudência do STJ, a intimação para complementação prevista no
§ 2o, do CPC deve ser clara e precisa, indicando o montante exato da
art. 1.007,
diferença a ser recolhida ou, ao menos, fornecendo parâmetros inequívocos para seu
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
cálculo (REsp n. 2.179.949/SP,
julgado em
DJEN de
.
9/12/2025,
12/12/2025)
No caso dos autos, a determinação de fl. 535 ordenou a complementação
do preparo, nestes termos:
À complementação do preparo (valor-base: o da pretensão recursal, representado
pelo valor da condenação, incluindo os consectários legais, somado aos honorários
advocatícios), no prazo e sob as penas da lei (§2° do
do Cód. de Proc. Civil).
art. 1.007

Atendendo à determinação, o apelante informou ter complementado o
preparo com base na diferença do valor da condenação, atualizado e acrescido dos
honorários advocatícios, requerendo, caso necessária nova correção, sua intimação
para complementar.
O Tribunal de origem, entretanto, aplicou imediata a pena de deserção ao
considerar insuficiente o recolhimento complementar, registrando que a intimação
para complementação era clara e não foi impugnada oportunamente. Confira-se (fls.
545 e 593):
Documento eletrônico VDA53763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36e3ee97-603a-4ea4-88db-e6df274ea569

O inconformismo não tem condições de ir avante; aliás, o agravante tangencia a
litigância de má-fé.
Isto porque é de se registrar que ao contrário do alegado - houve fundamentação
específica, com direcionamento inteligível e de fácil entendimento, para a
determinação da complementação do preparo: é o que consta, expressamente, do
despacho de fls. 535 dos autos da apelação: “À complementação do preparo (valor-
base: o da pretensão recursal, representado pelo valor da condenação, incluindo os
consectários legais, somado aos honorários advocatícios), no prazo e sob as penas da
lei (§2o do
do Cód. de Proc. Civil)”.
art. 1.007
No mais, a verdade é que a r. decisão com a qual a agravante não se conforma é
essa mesma.
Tomando conhecimento da determinação, não interpôs inconformismo útil
tempestivo, limitando-se a implementar recolhimento insuficiente (fls. 543).
Não é dado ao agravante, somente agora, pretender discutir a matéria, o que,
como se sabe, não se pode admitir ante a inequívoca preclusão.
Com efeito, e como dito, tal pretensão recursal deveria ter sido veiculada no
momento oportuno e direcionada àquela primeira decisão.
Assim, forçoso reconhecer que se deu, como dito, inarredável preclusão
consumativa (art. 507 do Cód. de Proc. Civil: “É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”).
É de se registrar que a determinação para complementação levou em conta
exatamente o disposto no inciso II do
o da Lei Estadual no 11.608/2003, com o
art. 4
que foi perfeitamente justificada.
Tomou-se como base exatamente o proveito econômico almejado incluindo o
valor da condenação no pagamento de honorários advocatícios cujo afastamento
também foi objeto da apelação - critério que vai no sentido de julgado do C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça de São Paulo por ocasião da inadmissão do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2031702-61.2022.8.26.0000
(Relatora Des. Cristina Zucchi), constando menção à decisão objeto do incidente (da
C. TrigésimaQuinta Câmara de Direito Privado), de onde se apreende (com indicação
de outros casos), que “Não se olvida que a Lei Estadual de Custas Processuais
estabelece em seu
o, inc. II, que as custas recursais serão de 4% sobre o valor da
art. 4
causa para preparo da apelação e, seu § 2o, que, nas hipóteses de pedido condenatório,
o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença, se for líquido, ou,
se ilíquido, sobre o valor fixado equitativamente para esse fim fixado pelo Magistrado,
de modo a viabilizar o acesso à Justiça. Essas hipóteses previstas nessa lei, todavia,
não esgotam todos os casos de cálculo do preparo, pois as custas recursais devem ser
calculadas com base na mensuração econômica da pretensão”.

Diante do contexto delineado nos autos, a intimação para complementar o
preparo recursal não autorizava a aplicação imediata da deserção.
Primeiro, porque a determinação de calcular as custas “com base na
mensuração econômica da pretensão” é genérica e insuficiente. Segundo, porque a
ordem de “atualização” não indicou método de cálculo, índice aplicável ou termo
inicial da correção, impondo ao recorrente operação aritmética sujeita a
Documento eletrônico VDA53763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36e3ee97-603a-4ea4-88db-e6df274ea569

interpretações diversas. Além disso, ao decretar a deserção, não houve indicação do
valor devido nem das razões da insuficiência do preparo, apesar dos cálculos
apresentados pelo recorrente.
Conforme já assentado por esta Corte, exigir que a parte, diante de ordem
potencialmente ambígua, antecipe a exata interpretação do julgador, sob pena de
deserção, impõe ônus desproporcional e incompatível com o dever de cooperação
que vincula todos os sujeitos do processo, inclusive o magistrado. A conduta do
recorrente, que além de não deixar precluir a determinação, providenciou novo
recolhimento após a intimação, evidencia boa-fé e intenção de cumprir o requisito de
admissibilidade. Nessa situação, a deserção não pune a inércia, mas um suposto erro
de cálculo decorrente de ordem imprecisa, subvertendo a lógica de saneamento de
vícios e privilegiando a forma em detrimento do acesso à justiça e do duplo grau de
jurisdição.
Assim, ao verificar que o recolhimento complementar permanecia
insuficiente, competia ao relator, à luz dos arts. 5o e 10 do CPC e do dever de
prevenção, determinar nova intimação, indicando o valor exato da diferença
remanescente, antes de aplicar a sanção processual.
Portanto, ao manter a deserção sem oportunizar a complementação do
preparo com prévia e clara indicação do valor devido, o Tribunal de origem violou
os arts. 5o, 10, 932, parágrafo único, e 1.007, § 2o, do CPC.
É caso, pois, de acolhimento do recurso para anular o acórdão recorrido,
ficando prejudicada a análise das demais questões.
Registre-se que a revaloração jurídica do pressuposto fático delineado no
próprio decisório recorrido, suficiente para a solução do caso, para fins de aplicação
do direito à espécie, é, ao contrário do reexame, permitida no recurso especial, o que
Documento eletrônico VDA53763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36e3ee97-603a-4ea4-88db-e6df274ea569

afasta a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ (AgInt no REsp n. 1.999.148/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe
21/8/2023,
de
AgInt na Rcl n. 38.994/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
23/8/2023;
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
18/2/2020,
20/2/2020)
IV - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para conhecer do
agravo e, conhecendo do recurso especial, dar-lhe provimento para anular o
acórdão recorrido (fls. 591-593), determinando o retorno dos autos ao Tribunal
de origem a fim de que, afastada a deserção, seja oportunizada a
complementação do preparo do recurso de apelação, mediante prévia intimação
.
para recolhimento do valor específico e devidamente calculado
É o voto.
Documento eletrônico VDA53763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36e3ee97-603a-4ea4-88db-e6df274ea569

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.886.578 / SP
Número Registro: 2025/0094886-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10938947220218260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS : JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - SP181718
SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
HENRIQUE CARAMELO ECCHER - SP400006
AGRAVADO
: CARMEL SERVICOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS : ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS : JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - SP181718
SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
HENRIQUE CARAMELO ECCHER - SP400006
AGRAVADO
: CARMEL SERVICOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS : ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
Documento eletrônico VDA55077382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:19
Código de Controle do Documento: 039088da-e53f-4365-bf9f-a1d304d2a0e4

ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:19
Código de Controle do Documento: 039088da-e53f-4365-bf9f-a1d304d2a0e4